Tribunal: TCU
Processo: 000.944/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 840005 (Objeto: POSSÍVEL MALVERSAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO)

Inteiro teor:
Acórdão 914/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da deputada federal Carla Zambelli, a respeito de possíveis irregularidades na parceria firmada entre o Ministério dos Povos Indígenas - MPI e a empresa privada Ambipar para a gestão de terras indígenas (peça 1); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando a existência do TC- Processo 000.945/2025-0 , que trata do mesmo objeto dos presentes autos, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, e 169, I, e na forma do art. 143, V, "a", todos do RITCU, de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação; e b) determinar o seu apensamento definitivo ao TC Processo 000.945/2025-0 , dando-se ciência desta deliberação à representante. 1. Processo TC- Processo 000.944/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério dos Povos Indígenas. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.